Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718140-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO IMPETRANTE: SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO AUTORIDADE: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO No ID 47878364 DENIS CESAR BARROS FURTADO manifestou interesse no envio do link para videoconferência. Todavia, os presentes autos estão pautados na 9a Sessão Ordinária Virtual, de modo que não se trata de videoconferência. Além disso, o trabalho presencial já foi retomado (Portaria Conjunta no 31 de 18/03/2022) e as sessões são designadas na forma virtual ou presencial, esta última possibilitando a realização de sustentação oral presencialmente. Dessa forma, manifeste-se a parte, no prazo de dois dias, se pretende realizar sustentação oral na sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito